Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716304-77.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: SALVIANO BANDEIRA NETO, ANDREIA SIQUEIRA BANDEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. em face do Acórdão de ID 52951625 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante. Em uma análise inicial do recurso, verifico que o vício apontado pela embargante quanto ao parcelamento do valor a ser devolvido refere-se à matéria não apresentada em sede de apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2023 14:21:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador